Tribunal: TJBA
Processo: 8131652-20.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131652-20.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LETICIA AMARAL SILVA

Advogado(s)
:
PEDRO ARAUJO DE ANDRADE ALMEIDA

APELADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOAQUIM VALTER SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INADIMPLÊNCIA DE MENSALIDADES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM E EXAURIENTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONSUMIDOR. ART. 373, II, DO CPC. RESCISÃO UNILATERAL. FACULDADE DA OPERADORA. ART. 13, II, DA LEI Nº 9.656/1998. DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO. NATUREZA ALEATÓRIA DO CONTRATO. ONEROSIDADE EXCESSIVA E PANDEMIA. AUSÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO QUALIFICADO. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE COOPERAÇÃO OBSERVADOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame : Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança, condenando a Apelante ao pagamento de mensalidades de plano de saúde relativas ao período de outubro de 2021 a janeiro de 2022.

II. Questão em discussão : Analisa-se a regularidade da cobrança de mensalidades de plano de saúde em período de inadimplência, a ocorrência de nulidade da sentença por vício de fundamentação e a aplicabilidade das normas consumeristas, incluindo a inversão do ônus da prova e a teoria da onerosidade excessiva.

III. Razões de decidir: Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. A sentença que analisa as teses centrais da defesa e expõe os motivos que formaram a convicção do julgador, ainda que de forma concisa, não padece de nulidade por vício de fundamentação. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, conforme o disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.

Mérito. A relação jurídica entre a operadora de plano de saúde, ainda que na modalidade de autogestão, e o beneficiário, destinatário final do serviço, caracteriza-se como de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não é automática e depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor para produzir a prova. No caso, a Apelante não apresentou qualquer indício de prova de sua alegação de que solicitou o cancelamento do plano, fato que poderia ser demonstrado por e-mail, protocolo de ligação ou outra forma de comunicação. Outrossim, o juízo de primeiro grau saneou o feito distribuindo o ônus da prova na forma do art. 373, I e II, do CPC, e a Apelante, intimada, quedou-se inerte, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência superior a 60 dias é uma faculdade da operadora, e não uma obrigação, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998. A manutenção do contrato, com a disponibilização dos serviços, autoriza a cobrança das mensalidades até a data da efetiva rescisão, que ocorre com a notificação do beneficiário.

A alegação de onerosidade excessiva (art. 478 do Código Civil) em razão da pandemia de COVID-19 exige a demonstração de desproporção manifesta entre as prestações, o que não ocorreu nos autos. A dificuldade financeira, por si só, não é suficiente para extinguir a obrigação contratual, especialmente em contratos de natureza aleatória como o de plano de saúde, cuja contraprestação é devida pela simples disponibilização do serviço, independentemente de sua efetiva utilização, afastando a tese de enriquecimento sem causa da operadora.

A conduta da Apelada, que notificou a Apelante sobre o débito e a possibilidade de exclusão, alinha-se aos deveres de informação e cooperação decorrentes da boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais, conforme o art. 422 do Código Civil.
IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. A rescisão do contrato de plano de saúde por inadimplência superior a 60 dias constitui faculdade da operadora, não havendo ilegalidade na cobrança das mensalidades até a data da efetiva notificação de cancelamento, mormente quando o serviço permaneceu à disposição do beneficiário. 2. A alegação de onerosidade excessiva e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova, não eximem a parte de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, II, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 13, II; Código de Processo Civil, arts. 373, II, 489, §1º, IV, e 1.013, §3º, III; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Código Civil, arts. 421, 422, 478 e 884.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n° 8131652-20.2022.8.05.0001 da Comarca de Salvador (BA), apelante LETICIA AMARAL SILVA e apelado Associação dos Servidores Fiscais do Estado da Bahia – ASFEB.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões alinhadas nos termos do voto desta relatora.

Salvador, .